Tribunal: TJMT
Processo: 1016691-15.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016691-15.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.184.625/0001-13 (RECORRIDO), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.184.625/0002-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso que pugna pelo provimento, com efeitos infringentes, para sobrestar o feito até o julgamento definitivo da matéria no TEMA no 16 pelo STF.

O Embargante alega que “
restou consignado que o Tema no 16 se limitou à análise da taxa de incêndio instituída por Municípios, bem como que, apesar do julgamento das ADIs 2.908/SE e 4.411/MG, não houve até o momento precedente que vincule todos os Estados, o que motivou a necessidade da afetação do tema à repercussão geral
”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1016691-15.2021.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Supertec Comercio e Importação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à pretensão do Embargante para o sobrestamento da ação até o julgamento definitivo do Tema n° 16 do STF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgou em 19/12/2017, fixando a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Assim, consta na fundamentação do acórdão embargado:

A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Assim Ementada:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

Nos termos da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal acima transcrita, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios (Tema 16/STF).

Cabe asseverar que o excelso Supremo Tribunal Federal já pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, em decisão proferida no ARE 972.352/MT, restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. (STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-201 17-09-2019).

Ademais, quanto aos temas que tratam a matéria discutida nos autos, o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1282 pelo STF não determinou o sobrestamento automático de ações que versem sobre a matéria, conforme art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, que condiciona a suspensão à deliberação do relator do recurso paradigma.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, REJEITO-OS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025